Tribunal: TJES
Processo: 0000149-33.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-33.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO MININI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000149-33.2021.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MININI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART.
129, §
9
º,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. 2.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
3
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PLEITO NÃO ACOLHIDO
.
4
. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO).
5
. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
6
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, DO STJ.
7
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, havendo prova não repetível (laudo pericial) e provas produzidas em juízo aptas a demonstrarem a autoria e materialidade do crime, não há que se falar em anulação da sentença condenatória, sob o argumento de que esta foi baseada única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. 2. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal), de modo que não merece ser acolhido o pleito absolutório. Quanto à alegação defensiva de ausência de dolo por parte do réu, uma vez que teria atingido a vítima em razão de “ato reflexo”, tal tese não encontra amparo nas provas dos autos, visto que restou cabalmente comprovado seu dolo, eis que agrediu a ofendida em razão de ciúmes, após ela dizer que estava traindo o apelante. 3. Inviável a redução da pena-base fixada ao crime de lesão corporal quando essa se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. 4. “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ; AgRg-REsp 2.123.676; Proc. 2024/0043970-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024). Logo, no caso, deve ser alterada a fração de aumento para o patamar de 1/6 (um sexto), diante da ausência de elementos aptos a justificarem patamar diverso. 5. A reconciliação posterior entre ofendida e acusado não constitui fator que interfere na persecução penal, tampouco deve refletir na aplicação da pena, pois não atenua os efeitos da conduta praticada. Precedentes. 6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da expressa vedação de tal substituição pela súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “
a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000149-33.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO MININI

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Fábio Minini
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

Juízo da
Comarca de Santa Leopoldina (fls. 194/214 dos autos físicos – id. 7818485).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...]
no dia 24 de abril de 2021, aproximadamente às 22h, até o dia 25 de abril de 2021, às 06h, na Rua Reginaldo Terra, n° 360, Bairro Olaria, neste Município, o denunciado FABIO MININI manteve sua companheira e vítima NATALIA BARBOSA DE BRITO em cárcere privado e a agrediu fisicamente desferindo-lhe uma porrada, tapas e puxões de cabelo.

Consta, ademais, que por ocasião das agressões perpetradas contra NATALIA, o denunciado acabou atingindo a cabeça do filho ENZO GABRIEL MININI que estava no colo de sua genitora.

Infere-se dos autos que, após fazer uso de substância ilícita entorpecente, popularmente conhecida como crack, o denunciado chegou em casa alterado e acusando a vítima de tê-lo traído. Nervoso, FABIO dizia coisas incoerentes, falando que o amante estava debaixo do colchão, porém, ao olhar embaixo da cama o denunciado não viu ninguém.

Após, o denunciado revirou a casa inteira e, de posse de uma faca, passou a ameaçar de morte a vítima NATALIA, exigindo que a mesma se sentasse ao chão, sem fazer movimentos.

Na ocasião, a vítima estava com seu filho Enzo Gabriel, de 09 (nove) meses, no colo, quando o denunciado lhe deu um “murro” que acabou atingindo também o filho na cabeça.

Com a faca em mãos, o denunciado FABIO MININI trancou a casa e impediu que a vítima saísse, obrigando-a a permanecer sentada, olhando para o chão, com as mãos fechadas das 22 horas do dia 24 de abril de 2021 até as 06 horas do dia 25 de abril de 2021.

Registra-se ainda que, no momento em que FABIO foi para o quarto, a vítima saiu correndo, ocasião em que o denunciado a alcançou e lhe deu uma “gravata”. Na oportunidade, após pedido da vítima, o denunciado permitiu que ela descesse as escadas para pegar o outro filho, tendo a vítima aproveitado para fugir e acionar a polícia.

Por fim, ressalta-se que vítima e denunciado convivem em união estável por 03 (três) anos, e desde o início do relacionamento Natalia sofre agressões físicas por parte de seu companheiro, o ora denunciado FABIO MININI.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o

a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante

nas sanções do artigo
129, §
9
º,

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e
02
(
dois
) meses de
detenção
,
em regime inicialmente
semi
aberto
para cumprimento de pena
.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls. 224/240
,
a defesa
requer a
declaração da
nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que esta foi baseada única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, em afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a absolvição do réu ante a inexistência de crime, visto que
sua
ação seria “ato reflexo”, sem dolo, de modo que se exclui a tipicidade delitiva
ou, ainda,
requer a
absolvição diante da inexistência de provas
. Por sua vez, pugna pela redução da pena-
base
ao mínimo legal,
pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante da reincidência, pelo reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65,
inciso III,
alínea “b”, do Código Penal,
bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto,
destaco que
a
materialidade
do
crime restou comprovada nos autos físicos por meio do
Exame de Lesões Corporais de fl. 17 (Natalia Barbosa de Brito), do Boletim Unificado de fls. 21/24, do Auto de Apreensão de fl. 25, bem como do Laudo de Lesão Corporal de fl. 35 (Enzo Gabriel Minini).

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada
nos autos,
pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, colaciono os depoimentos prestados no presente feito, consoante transcrito em sentença:

Quanto à autoria, os condutores, 3º SGT/PMES – FAGNER DE ARAUJO TABOSA e CB/PMES – MARCOS GUIMARÃES FIRME, relataram às fls. 09/10 e 11/12 que o réu estava visivelmente alterado e que a casa da vítima estava toda revirada e com móveis quebrados. Além disso, narraram que NATALIA BARBOSA DE BRITO lhes contou que seu companheiro havia desferido um soco que acertou ela e seu filho Enzo, que estava em seu colo:

"
que por volta das 07h45min foram acionados pelo COPOM a prosseguir numa possível Maria da Penha, no bairro Olaria, aonde a senhora Natalia ligou dizendo que seu companheiro, Fabio, com quem tem um filho de 09 (nove) meses, a agrediu e a ameaçou no período da noite
. Que chegando ao local, a senhora Natália estava com suas crianças na casa dos vizinhos, pois conseguiu sair de sua residência onde morava;
que Natália disse a guarnição que seu companheiro é usuário de drogas e que naquela noite usou muita droga
com os amigos e que, quando chegou em casa, ele foi logo dizendo que ela estava traindo ele com alguém que se encontrava na parte de cima da residência, fato negado pela mesma;
que, após uma discussão, o senhor Fabio lhe desferiu um soco acertando sua cabeça e a de seu filho Enzo, de 09 (nove) meses, que estava em seu colo
, e, logo após, Fabio pegou uma barra de ferro e ameaçou a mesma dizendo que iria lhe acertar a barra de ferro na cabeça, não satisfeito Fabio pegou uma faca e a fez em cárcere privado durante toda a noite, pois
a senhora Natalia disse que após o soco e as discussões queria ir embora dali com seus filhos.
Que, na madrugada, quase pela manhã, a senhora Natalia conseguiu sair da casa com seus filhos e foi para casa de vizinhos pedindo ajuda, quando ligou pro 190. [...]
Lembro ainda que a casa estava toda revirada com roupas e documentos espalhados e móveis quebrados. [...] em seguida levaram ao Hospital Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, a senhora Natalia e seu filho Enzo para serem medicados devido a agressão sofrida [...]. Lembro ainda que, devido ao senhor Fabio estar visivelmente alterado, foi necessário o uso de algemas para resguardar a si próprio bem como a guarnição
". (fls. 10/11) (grifo nosso)

A vítima NATALIA BARBOSA DE BRITO afirmou às fls. 13 que vive em união estável com o réu há três anos e que, desde o início do relacionamento entre eles, ela sofre agressões por parte dele. Alegou que, na data do fato, o réu estava alterado, em razão de uso de crack, e a atingiu com “porrada, tapa e puxões de cabelo”, e, posteriormente, deu-lhe um “murro” que acertou também a cabeça do seu filho ENZO, que estava em seu colo. Por fim, em uma tentativa de fuga, o réu lhe desferiu uma “gravata”. Como resultado, a vítima relatou ter sofrido lesões na cabeça e no rosto:

"
que vive em união estável com FÁBIO MININI há 3 anos e possuem um filho ENZO GABRIEL MININI, de 9 meses
; que FABIO é usuário de crack;
que, desde o início do relacionamento (3 anos) FABIO a agride com chutes, socos e porradas, puxão de cabelo e arrasta-a pelo cabelo; que, na data de hoje, após usar crack, FABIO chegou em casa alterado e a agrediu, dando-lhe “porrada, tapa e puxões de cabelo”
e a acusando de estar o traindo, fato que a declarante nega;
que FABIO estava completamente nervoso e dizia coisas incoerentes
[...];
que quando estava sentada com o filho ENZO no colo, FABIO deu-lhe um “murro” que acabou atingindo também o filho na cabeça
; [...]
que, quando FABIO foi para o quarto, a declarante conseguiu abrir a porta e descer a escada correndo, porém, FABIO a alcançou e deu-lhe uma “gravata”
, mas a declarante pediu para pegar o outro filho que estava no pavimento de baixo, momento em que FABIO deixou e a declarante pôde fugir para a rua;
que possui lesões na cabeça e rosto
[...]
".
(grifo nosso)

O réu FABIO MININI afirmou às fls. 19 que a vítima tentou impedi-lo de sair de casa, ocasião em que a atingiu com o cotovelo, bem como ao seu filho Enzo. Contudo, o réu negou ter tido a intenção de agredi-la, afirmando que apenas desejava sair de casa:

"[...] que possui um filho (9 meses) que mora com o interrogado e a genitora; que é usuário de crack; que confirma que usou crack esta noite e, quando chegou em casa, avisou para Natalia que iria sair de casa, porém, Natalia o impediu de sair;
que Natalia tentou o impedir de sair de casa, ficando na frente do interrogado com o filho Enzo no colo, momento em que o interrogado lhe deu uma cotovelada que acabou atingindo Natalia e o bebê Enzo
;
que não tinha a intenção de agredir Natalia, apenas desejava sair de casa
; que nega que ameaçou Natalia com uma faca; que confirma que estava com uma faca, porém alega que a pegou para cortar o sofá, pois achava que Natalia havia escondido as drogas no sofá; que não impediu Natalia de sair de casa, pelo contrário, foi Natalia que o impediu de sair;
que não tentou acertar barra de ferro em Natália;
que a barra de ferro é da oficina do interrogado e não sabe dizer como ela foi parar em sua casa [...]
".
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha MARCOS GUIMARÃES FIRME relatou às fls. 183 que o réu estava bem alterado, que a vítima estava com um “calombo” na testa e que a criança estava com a testa vermelha:

"que, quando chegou no local, a vítima estava com um calombo na testa, e a criança estava com a testa vermelha; que o réu estava bem alterado e agitado; [...] que confirma que na hora a criança realmente estava com a testa vermelha".

A testemunha FAGNER DE ARAÚJO TABOSA, em juízo, confirmou às fls. 184 os fatos narrados na esfera policial e acrescentou que a vítima possuía um grande hematoma na testa e a criança apresentava uma vermelhidão próxima à testa:

"que o Boletim de Ocorrência de fls. 21/24 foi confeccionado no serviço do depoente, e confirma o seu teor; que confirma o seu depoimento de fls. 9 e 10. [...] que a vítima tinha um hematoma muito grande na testa; que a criança tinha uma vermelhidão próximo a testa também; que pelo relato dado pela vítima, após o réu desferir um soco nela, o soco acabou pegando na criança. [...] que não presenciou as agressões".

Em juízo, o réu corroborou às fls. 185 que mora com a vítima há três anos e que reconhece ENZO GABRIEL MININI como seu filho. O réu confirmou ter atingido a vítima, quando esta tentou impedi-lo de sair, mas negou ter acertado a criança e alegou não ter visto qualquer hematoma nele ou na vítima:

"[...] que mora com a vítima há 03 anos; [...] que a criança não é filha de sangue, mas o interrogado reconhece como filho; [...] que não atingiu a criança; [...] que atingiu a vítima, pois ela tentou o segurar quando o interrogado ameaçou sair de casa; [...] que não viu o hematoma na testa da vítima; que não viu a vermelhidão na testa da criança".

Em juízo, a vítima afirmou às fls. 163/164 que ela segurou o réu por trás para impedi-lo de sair e, tentando se desvencilhar dela, o acusado acertou o cotovelo em sua testa. Acrescentou, ainda, que seu filho não estava em casa:

"[...] ele queria sair e ela não deixou por ciúmes, aí a depoente segurou ele por trás, e ela tentando se desvencilhar dele, ele acertou o cotovelo na testa da depoente; que o menino não estava com eles, estava com a babá; [...] quando ela chamou a polícia porque ficou toda descontrolada ela já tinha pegado os filhos com a babá".

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque,
as palavras da vítima
prestadas em esfera investigativa
,
corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência prestados em juízo, bem como pelos laudos periciais que
atestam
as lesões corporais na vítima e no seu filho menor,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ressalto que, não obstante a mudança de versão da vítima em juízo, ao afirmar que a criança não estava presente no momento dos fatos e que o acusado a acertou em razão de estar se desvencilhando dela, que estaria segurando o réu para não sair
de casa
,
verifico que tal mudança de tese não é corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente as palavras dos policiais confirmando que
viram que
ela e a criança estavam com hematoma
s
,
o que foi corroborado pelos
laudos periciais, que atestaram
tais lesões.

Desse modo, em que pese
os policiais não tenham presenciado
os fatos
,
ao atenderem a ocorrência,
logo após a prática do crime,
viram as lesões
na vítima e em seu filho,
bem como viram a casa da vítima toda revirada, além de terem ouvido os relatos da ofendida naquele momento, a qual havia afirmado que o réu lhe desferiu um soco, o qual, inclusive, pegou na criança.

Nessa senda, a mera retratação da vítima em juízo, com o fim de alcançar
a
absolvição
do acusado
em razão do retorno do convício familiar, não tem o condão de afastar a condenação do
apelante
, que se encontra amparada em robusto conjunto probatório.

Saliento, por sua vez, que, no caso, a condenação não foi baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Isso porque, além do depoimento da vítima prestado em esfera investigativa, os policiais militares ouvidos em juízo corroboraram seus dizeres, sendo toda a prova testemunhal ratificada pelos laudos periciais de exame de lesão corporal na vítima e em seu filho, tratando-se ta
is
laudo
s
de prova
não repetível
,
que
, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, é suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ARTIGO 129, §13, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ARTIGO 155 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 1) É irrelevante a retratação da vítima em sede judicial, quando as outras provas nos autos comprovam a autoria delitiva. Precedentes, TJAP; 2) O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, consoante o disposto no art. 155 do CPP, que traz ressalva expressa em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas; 3)
São provas suficientes para a condenação o laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, enquanto prova não repetível, aliado aos demais elementos indiciários, em especial o depoimento extrajudicial da vítima
; 4) Apelação conhecida e não provida. (TJAP; ACr 0010357-09.2022.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJAP 10/06/2024; pág. 290).

[...]

Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive em prova não repetível, isto é, em laudo de exame de corpo de delito (CPP, art. 155)
.
[...]
(TJPR; ACr 0003580-66.2019.8.16.0126; Palotina; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 20/05/2023; DJPR 26/05/2023).

Desse modo, havendo prova não repetível e provas produzidas em juízas aptas a demonstrarem a autoria e materialidade do crime,
não
há que se falar em anulação da
sentença condenatória, sob o argumento de que esta foi baseada única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Ademais,
quanto
à alegação defensiva de ausência de dolo por parte do réu, uma vez que teria atingido a vítima em razão de “ato reflexo”, não encontra amparo nas provas dos autos, visto que restou cabalmente comprovado seu dolo, eis que agrediu a vítima
em razão de ciúmes, após dizer que a ofendida o estava traindo.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Fábio Minini

pelo crime
previsto no artigo
129
,
§ 9º,
do Código Penal,

prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise d
o capítulo referente à

dosimetria da pena.

N
a
primeira fase
da dosimetria da pena do crime de les
ão
corporal,
o
magistrad
o
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, concluiu por valorar
duas
circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes
nos motivos e nas circunstâncias do crime.

No que tange aos
motivos
do crime,
verifico que são reprováveis, tendo em vista que a lesão corporal se deu em razão de ciúmes do acusado para com a vítima, o qual afirmou, antes de desferir um soco na ofendida, que esta estaria traindo o apelante.

Sobre o tema, saliento o seguinte precedente:

“
[...]
Para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.856; Proc. 2022/0103492-7; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2022).

Nesse ponto, saliento que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante
[...]”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Por sua vez, as
circunstâncias do crime
também transcendem aquelas ordinárias do tipo penal, tendo em vista que,
conforme consignado pelo magistrado sentenciante, “
a agressão se deu quando a vítima se encontrava com o filho, um neném de nove meses, no colo”
,
acrescentando-se que o menor também foi atingido pela ação do acusado,
o que demonstra
a maior reprovação das circunstâncias em que se deram o delito.

P
ortanto,
a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, encontra-se
proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida.

Prosseguindo,
na
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, sendo a pena majorada em três meses de detenção.

Nesse ponto, a defesa postula a alteração da fração de aumento, para que seja aplicado o patamar de 1/6 (um sexto),
possuindo razão em seu pleito.

I
sso porque, “
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ; AgRg-REsp 2.123.676; Proc. 2024/0043970-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024).

Desse modo,
utilizando a fração de aumento de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A
inda na segunda fase da dosimetria,
a defesa postula o reconhecimento da
circunstância atenuante prevista no artigo 65,
inciso III,
alínea “b”, do Código Penal
(
ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
), sob o fundamento de que o apelante e a vítima se reconciliaram, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque,
a reconciliação posterior entre ofendida e acusado não constitui fator que interfere na persecução penal, tampouco deve refletir na aplicação da pena, pois não atenua os efeitos da conduta praticada.

Exatamente nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

[...]
A suposta reconciliação posterior entre a vítima e o réu não é fator que deve interferir na persecução penal, tampouco deve refletir na aplicação da pena, porquanto não afasta nem atenua os reprováveis efeitos da conduta praticada
. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; ACr 0000761-71.2016.8.10.0113; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 22/03/2023).

O posterior perdão da vítima e reconciliação do casal não é motivo bastante para ensejar a incidência da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, visto que não tem qualquer relação com o fato criminoso ora sob apuração, tampouco afasta ou atenua os reprováveis efeitos da conduta praticada
. [...] (TJES; APCr 0001536-38.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

[...]
A posterior reconciliação do casal não é motivo bastante para ensejar a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, visto que não tem qualquer relação com o fato criminoso ora sob apuração, tampouco afasta ou atenua os reprováveis efeitos da conduta praticada
. (TJMS; ACr 0005280-12.2018.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 22/09/2021; Pág. 176).

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fixo a
pena definitiva
do apelante Fábio Minini em
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em razão da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal (
“o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
).

Por fim,
a defesa postula a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, todavia, não lhe assiste razão,
tendo em vista
a expressa vedação de tal substituição pela súmula
588, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “
a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim
redimensionar a pena do apelante para

01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo-se incólume
s os
demais
termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)